Tribunal: STF
Processo: RE 104525
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
CRIME CONTINUADO. LATROCINIO E ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA
INEXISTENTE, POR NÃO SE TRATAR DE CRIMES DA MESMA ESPÉCIE (ART. 51,
P. 2, DO C.P. DE 1940, HOJE ART. 71, C/A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
7.209, DE 11.7.84).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA 'D', CONHECIDO E PROVIDO PARA SE
AFASTAR A CONTINUIDADE DELITIVA.
PRECEDENTES.